Tribunal: STJ
Processo: 0067624-50.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1966491 - PR (2021/0264390-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUDATI PAINEIS LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567
RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168
CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
GIOVANNA COSTANTINO BESS - PR065828
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA
INDÚSTRIA - EXODUS I
ADVOGADO
: ROGÉRIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - SP315768
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRA
ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA
TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS
ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
03/02/2026
09/02/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 51ac9b2c-9049-4034-9164-3cbd38ada5d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1966491 - PR (2021/0264390-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUDATI PAINEIS LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567

RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168

CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456

GIOVANNA COSTANTINO BESS - PR065828
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA
INDÚSTRIA - EXODUS I
ADVOGADO
: ROGÉRIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - SP315768
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRA
ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA
TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS
ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUDATI PAINEIS LTDA. contra o
acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DO
EXECUTADO.
NATUREZAJURÍDICA.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. REVISÃO. SÚMULA No 7 /STJ. IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o
pedido do executado não é de reconsideração e de que o agravo de
instrumento é tempestivo, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 750)

Nas presentes razões, a agravante aduz que
Documento eletrônico VDA52817511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:15
Código de Controle do Documento: 2bd47117-b5d5-4541-ab55-f8a30fc6a8dd

"(...) o mero cotejo entre as decisões constantes nos autos não
importa reexame de provas, de modo a não ensejar o conhecimento do Recurso
Especial, consoante equivocadamente entendido na r. decisão agravada.
2.3. Inclusive, há que se pontuar que essa Corte Superior de Justiça
já analisou questão acerca da intempestividade, o que demonstra a
inexistência de aplicabilidade da Súmula 07/STJ.
(...)
Dessa forma, tendo em vista ser a fundamentação constante das
razões de Recurso Especial serem suficientes à constatação das violações
invocadas, bem assim ter o Agravante se insurgido acerca da possibilidade de
correção de erro material mesmo após o trânsito em julgado da sentença, nos
termos do
I do CPC, independentemente de ter sido interposto
art. 494,
eventual recurso contra a decisão anterior (contra a qual, aliás, aparentemente
não eram cabíveis embargos de declaração, pois a situação não se amoldava
às hipóteses previstas no
do CPC), é que não há que se falar em
art. 1.022
aplicabilidade da
no presente caso, ao contrário do que
Súmula 283/STF
restou decidido pela decisão ora agravada." (e-STJ fls. 771/777)

Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 783).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
De fato, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado proferido por órgão
colegiado, sendo indevida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por
constituir erro grosseiro.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição
contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie.
Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão
de se tratar, por evidência, erro grosseiro.
Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos
autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata certificação de
trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça."
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp 2.771.579/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que já havia julgado anterior agravo sobre a mesma
questão.
Documento eletrônico VDA52817511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:15
Código de Controle do Documento: 2bd47117-b5d5-4541-ab55-f8a30fc6a8dd

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior
Tribunal de Justiça.
3. O agravo interno é um recurso cabível exclusivamente para contestar
decisões monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize
sua utilização para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.
4. O sistema processual brasileiro não admite a interposição sucessiva de
recursos idênticos contra a mesma decisão, sob pena de violação da preclusão
consumativa e comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Uma vez exercido o direito de recorrer mediante a interposição do recurso
cabível, opera-se a preclusão consumativa, que impede a reiteração do ato
processual.
6. Recurso não conhecido."
(AgRg no
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp 2.457.207/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025)

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AgInt nos
Relator Ministro RICARDO
EAREsp 1.577.621/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/10/2024,
25/10/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade
da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda
Resp 2.157.064/AL,
Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 1.021,
§ 4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:15
Código de Controle do Documento: 2bd47117-b5d5-4541-ab55-f8a30fc6a8dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.966.491 / PR
Número Registro: 2021/0264390-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014343220178160123 00676245020208160000 14343220178160123 676245020208160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUDATI PAINEIS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567
GIOVANNA COSTANTINO BESS - PR065828
RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA
INDÚSTRIA - EXODUS I
ADVOGADO
: ROGÉRIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - SP315768
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUDATI PAINEIS LTDA
ADVOGADOS : KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567
Documento eletrônico VDA54006749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: f7d5b51e-b1c6-4345-99bb-cb293bd4354c

RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168
CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
GIOVANNA COSTANTINO BESS - PR065828
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA
INDÚSTRIA - EXODUS I
ADVOGADO
: ROGÉRIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - SP315768
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: f7d5b51e-b1c6-4345-99bb-cb293bd4354c